Tribunal: STM
Processo: 7000601-93.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000601-93.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR
ADVOGADO: WILSON RANGEL JUNIOR (OAB: SP202201)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto pela Defesa do
Capitão do Exército RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR, para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000601-93.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR, Cap Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr WILSON RANGEL JUNIOR, OAB/SP nº 202.201.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE.
1. Demonstrado que o superior hierárquico utiliza-se de sua condição para, livre e
conscientemente, praticar violência física e verbal contra o subordinado, ainda que não tenham
decorrido lesões, configurado está o delito de violência contra inferior.
2. O estado de necessidade justificante, previsto no art. 43 do CPM, deve ser concebido como
um estado de perigo atual, não solucionável de outro modo, admitindo-se, em tais
circunstâncias, um dano imediato configurado pela lesão ao bem tutelado.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defesa do Capitão do Exército RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos
Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Capitão do Exército RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR
inconformada com a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM que, por maioria, o
condenou à pena de 3 (três) meses de prisão, como incurso no art. 175, caput, do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(eventos 127 e 128 do processo relacionado originário).
A Denúncia, oferecida em 14 de agosto de 2019, narra, em essência, que (evento 64 do processo originário -
DENUNCIA2):
"No dia 02 de dezembro de 2018, por volta das 03h10min, o denunciado, livre e
conscientemente, praticou violência contra inferior, o soldado Julio Francisco de Jesus, do 4º
Batalhão de Infantaria Leve, na Vila Militar QUITAÚNA, segurando-o pela gandola e sacudindo-o
com força, chamando-o de 'incompetente' e 'leso'.
Conforme se depreende dos autos, em 2 de dezembro de 2018, por volta das 03h10min, ao
abrir a cancela de veículos da Vila Militar Quitaúna, o soldado Julio Francisco de Jesus observou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
que o veículo FIAT Idea, cor prata, que deixava o local, parou. O soldado Julio, ofendido,
presenciou, então, uma discussão que ocorria em seu interior, entre condutor e passageiro,
tendo o condutor proferido a seguinte frase: 'Desce do carro!', enquanto o passageiro
questionava: 'Você não vai me levar em casa?', 'Já está tarde'.
Naquele momento, o condutor desceu do veículo e continuou determinando que o passageiro
saísse. Em seguida, o passageiro saiu e o condutor, que ainda não se havia identificado, deu
ordens para que a sentinela agredisse o passageiro do veículo com a tonfa, exclamando: 'Bate
nele! Bate nele com a tonfa!'.
Diante da inércia do soldado, o condutor do veículo segurou o ofendido pela gandola e o
sacudiu com força, e ainda o chamou de 'incompetente' e 'leso'.
Questionado, o denunciado e condutor do veículo, identificou-se como Capitão RENATO
COELHO FERREIRA JÚNIOR, retornando para sua residência. Algumas horas depois, dirigiu-se
ao Corpo da Guarda e comunicou que o indivíduo que se encontrava no interior de seu veículo
havia pulado o muro da Vila Militar e invadido sua residência, ameaçando-o e exigindo
dinheiro.
Alegou, ainda, que teria entrado no veículo com o mencionado indivíduo, para ir buscar o
dinheiro, e que, ao chegar à portaria teria pedido ajuda ao ofendido, dizendo que estava sendo
ameaçado, tendo ele permanecido inerte.
Os militares que se encontravam de serviço na ocasião afirmaram que o Capitão Renato Coelho
Ferreira Júnior exalava odor etílico, mas não foi realizado qualquer exame clínico para
comprovar estado de embriaguez.
Assim procedendo, o denunciado praticou o delito de violência contra inferior. (...)." (Grifo no
original).
Em 20 de agosto de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM rejeitou a
Denúncia, sob o argumento de que não houve indícios suficientes da materialidade, uma vez que os
depoimentos revelaram "que a ação do Denunciado tratou de uma 'chacoalhada', não de uma forte sacudida
no Ofendido" (evento 67 do processo nº 7000132-21.2019.7.02.0002).
Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento 67 do processo nº 7000132-
21.2019.7.02.0002), o qual foi autuado sob o nº 7000982-38.2019.7.00.0000 e distribuído à minha relatoria.
Em sessão de 8 de outubro de 2019, esta Corte, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido
Recurso para, desconstituindo a Decisão recorrida, receber a Denúncia e determinar a baixa dos autos ao Juízo
a quo para o regular prosseguimento do feito. O Acórdão então prolatado transitou em julgado em 5 de
novembro de 2019 (eventos 17 a 25 do processo nº 7000982-38.2019.7.00.0000).
Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Certidões criminais negativas do Acusado (eventos 6 e 19 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002);
- Escala de serviço do dia 1º para o dia 2 de dezembro de 2018 (evento 10 - IPM3, fl. 29 - do processo nº
7000132-21.2019.7.02.0002);
- Relatório do IPM (evento 10 - IPM4, fls. 13/18 - do processo nº 7000132-21.2019.7.02.0002);
- Solução do IPM (evento 10 - IPM4, fl. 21 - do processo nº 7000132-21.2019.7.02.0002).
O Réu foi devidamente citado em 27 de novembro de 2019 (evento 15 do processo nº 7000365-
18.2019.7.02.0002).
A Defesa arrolou como testemunha o civil FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA LIMA (evento 18 - PET1 - do processo
nº 7000365-18.2019.7.02.0002).
Em Sessão de 19 de fevereiro de 2020, foram ouvidos o Ofendido - ex-Soldado JULIO FRANCISCO DE JESUS -, as
testemunhas arroladas pelo MPM - ex-Soldado VALTEM DA SILVA FERNANDES JUNIOR, Cabo JOHN ALBERT

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
BONFIM COSTA e 3º Sargento MARCOS ORUÊ SANTOS - e a testemunha arrolada pela Defesa (eventos 57 a 67
do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002).
Em sequência, na mesma assentada, o Acusado foi qualificado e interrogado, momento em que afirmou que a
Denúncia não é verdadeira. Relatou que estava sendo ameaçado por um homem que invadiu a vila militar.
Disse que, ao chegar à guarda com esse homem em seu carro, não obteve a ajuda do Ofendido para se
defender. Alegou, ainda, que o único contato que teve com o Ofendido foi quando tentou lhe tomar a tonfa a
fim de tentar expulsar o invasor (eventos 62, 63 e 67 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 72 e 77 do processo nº 7000365-
18.2019.7.02.0002).
Em Alegações Escritas, o MPM discorreu sobre os elementos dos autos - apontando a inverossimilhança das
alegações do Acusado e da testemunha de Defesa, bem como a coerência e uniformidade do que foi afirmado
pelas demais testemunhas - para, ao final, pleitear a condenação do Réu como incurso no art. 175, caput, CPM
(evento 82 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002).
A Defesa, por sua vez, apontou incoerências nas alegações do Ofendido. Ademais, sustentou que, no momento
dos fatos, o Acusado estava em situação de perigo iminente, agindo, assim, sob o manto do estado de
necessidade, a excluir a ilicitude de sua conduta. Por conseguinte, pleiteou a absolvição do Acusado com fulcro
no art. 439, alínea "b", do CPPM (evento 87 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002).
Em Sessão de 20 de julho de 2020, realizada por videoconferência, as partes reiteraram o que já haviam dito e
pleiteado em suas Alegações Escritas. A pedido do representante ministerial, o Magistrado a quo determinou a
extração de cópia dos autos e remessa ao MPM para apuração do suposto delito de falso testemunho cometido
pela testemunha de Defesa FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA LEME, civil (eventos 127 e 134 do processo nº
7000365-18.2019.7.02.0002).
Em seguida, após deliberação, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por
maioria (4x1), julgou procedente a Denúncia e, por conseguinte, condenou o Capitão RENATO FERREIRA
COELHO JUNIOR à pena de 3 (três) meses de prisão, como incurso no art. 175, caput, do CPM, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos (eventos 126 a 128 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data.
O MPM, devidamente intimado em 21 de julho de 2020, nada requereu no prazo legal, havendo o trânsito em
julgado para o referido Órgão (eventos 129, 131, 132 e 138 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002).
A Defesa, por sua vez, intimada em 22 de julho de 2020, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 27 de
julho de 2020 (eventos 130, 133 e 137 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002).
Em suas Razões de Recurso (evento 1 - 2-RAZAPELA), a Defesa afirma que o Réu agiu em flagrante estado de
necessidade, uma vez que estava sendo ameaçado por um civil que havia pulado o muro da vila e invadido sua
casa, exigindo-lhe dinheiro. Alega que o fato de não ter recebido a esperada ajuda do Ofendido quando chegou
à guarita fez com que o Acusado se exaltasse e tentasse resolver a situação da forma que entendeu
necessária, ou seja, tentando tomar a tonfa do Soldado a fim de se defender do invasor. Nega a ocorrência de
qualquer agressão ou violência e aponta a ausência de lesões físicas, o que comprometeria a materialidade
delitiva. Ressalta que "o Apelante fez uso de forças de expressão", não havendo nelas o intuito de ofender o
Soldado, "mas apenas de pedir-lhe ajuda de uma forma mais enérgica".
Ademais, o Advogado constituído destaca incoerências e inverdades nos depoimentos do Ofendido e das
testemunhas de Acusação. Afirma que o referido Soldado e as testemunhas militares ficaram melindrados com
a ordem veemente do Acusado e, assim, movidos por um "corporativismo (...) muito comum entre Cabos e
Soldados", se posicionaram contra esse Oficial. Alega que o Ofendido se omitiu no seu dever legal de "deter e
identificar as partes envolvidas, realizar uma apuração sumária dos fatos e encaminhar os envolvidos e
testemunhas para a autoridade competente, para adoção das medidas cabíveis".
Dessa forma, a Defesa pleiteia a absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, em razão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
do estado de necessidade, a excluir a ilicitude do fato. Subsidiariamente, requer a absolvição com fulcro na
alínea "b" do mesmo dispositivo legal, por entender que "os fatos poderiam ser perfeitamente apurados na
esfera administrativa disciplinar militar". Ainda de modo subsidiário, pleiteia que seja reconhecido que o Réu
agiu culposamente.
Em Contrarrazões ao Apelo, o MPM afirma que a versão apresentada pelo Acusado é inverossímil e absurda e
que "o relato da testemunha da defesa não convence", uma vez que apenas repetiu a versão do Apelante.
Destaca que "não faz nenhum sentido crer que o acusado só tenha partido para a ação violenta justamente
contra o sentinela e não contra o suposto invasor". Por outro lado, alega que "o relato do ofendido e o das
testemunhas de acusação é coerente, harmônico, pródigo em detalhes que permitem concluir que, na verdade,
havia um vínculo entre o acusado e o elemento que se pretendia que o sentinela agredisse, e não uma
situação de ameaça". Assim, pleiteia o não provimento do Apelo, com a manutenção da Sentença condenatória
(evento 1 - 3-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO,
opina pelo conhecimento e não provimento do Apelo defensivo, mantendo-se a Sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 7).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Capitão do Exército RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR,
inconformada com a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM que, por maioria, o
condenou à pena de 3 (três) meses de prisão, como incurso no art. 175, caput, do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(eventos 127 e 128 do processo relacionado originário).
Em suas Razões Recursais (evento 1 - 2-RAZAPELA), a Defesa pleiteia a absolvição do Acusado, com fulcro no
art. 439, alínea "d", do CPPM, sob o argumento de que ele agiu amparado pelo estado de necessidade.
Subsidiariamente, requer a absolvição com fulcro na alínea "b" do mesmo dispositivo legal, por entender que
"os fatos poderiam ser perfeitamente apurados na esfera administrativa disciplinar militar". Ainda de modo
subsidiário, pleiteia que seja reconhecido que o Réu agiu culposamente.
Consta na Denúncia que em 2 de dezembro de 2018, por volta das 3h10min da manhã, no transcorrer do
serviço de guarda à Vila Militar Quitaúna (Osasco/SP), o Capitão Ex RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR,
aparentemente embriagado, parou seu carro na cancela de veículos e iniciou uma discussão com um rapaz não
identificado que estava no banco do passageiro, mandando-o sair do carro. Em seguida, ordenou que o então
Soldado JULIO FRANCISCO DE JESUS, sentinela, agredisse esse rapaz com a tonfa. Diante de sua inércia, o
Capitão segurou o Soldado pela gandola e o sacudiu, chamando-o de "incompetente" e "leso".
Ainda de acordo com a Inicial, algumas horas depois, o Capitão se dirigiu ao Corpo de Guarda e tentou se
explicar, dizendo que o referido rapaz havia pulado o muro da Vila, invadido sua casa e exigido dinheiro.
Alegou, ainda, que entrou no veículo com esse indivíduo para ir ao banco sacar o dinheiro e que, ao chegar à
portaria da Vila, pediu ajuda ao Ofendido, pois estava sendo ameaçado; porém, esse militar se manteve inerte.
Cumpre-nos, então, perquirir acerca da ocorrência dos fatos narrados na Denúncia, bem como de um suposto
estado de necessidade. Para tanto, faz-se imperioso observar o que os envolvidos e as testemunhas afirmaram
em Juízo.
O Ofendido, ex-Soldado JULIO FRANCISCO DE JESUS, confirmando os termos da Denúncia, assim expôs sua
versão dos fatos (eventos 57 e 63 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002):
Disse que estava de serviço à época dos fatos, na Vila Militar de Quitaúna, no posto 1, dentro

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
da guarita. Era a sentinela da hora. Por volta de 3h da manhã estava terminando seu quarto de
hora. Havia um pessoal no banco de rendição. Aí veio uma luminosidade descendo no sentido
da guarita, saindo da vila militar. Lá é um dispositivo de cancela manual: Quem está na guarita
levanta a cancela e o carro passa. Quando o Ofendido avistou o carro descendo para sair, já
saiu da guarita e abriu a cancela. Então o carro parou antes de sair e o Ofendido ficou
segurando a cancela, que tem um peso de cimento. Enquanto ficou aguardando, o depoente
viu um desentendimento dentro do carro, mas fingiu que não viu e continuou segurando
a cancela. O Capitão, que conduzia o veículo, saiu do automóvel, se apoiou em cima do carro e
deu ordem para o rapaz que estava no banco do passageiro sair do carro. O rapaz continuou no
carro por mais um tempo. O Capitão ordenou novamente: "sai do carro". Mas ele não saiu. O
rapaz então perguntou: " você não vai me levar em casa? ", ao que o Capitão disse
que " não " e de novo pediu para o carona sair. Depois o rapaz saiu do carro e foi
embora: passou a cancela e saiu da vila militar, andando tranquilamente. O Ofendido
relatou que o Capitão entrou no carro, engatou a ré e não saiu com o carro. Então o depoente
fechou a cancela. Disse que, na frente da vila militar, é um corredor com uma creche do lado.
O rapaz desceu a rua e parou antes de chegar à avenida, quando gritou: " esqueci
meu celular ". O Capitão disse: " Você não esqueceu nada não ". O rapaz rebateu: "
esqueci meu celular na sua casa ". O Capitão então disse para o rapaz esperar, pois
iria pegar o celular e trazer para ele. O rapaz começou a voltar no sentido da
guarita. O Capitão falou para o Ofendido: " não deixa, não deixa ". O Ofendido não
entendeu e ficou quieto dentro da guarita. Mas o rapaz continuou voltando e se
aproximou da cancela. Nesse momento, o Capitão deixou de ir buscar o celular,
voltou para perto do Ofendido e passou a dar ordens para o Ofendido: " bate nele,
bate nele, não deixa ele entrar ". O Ofendido não entendeu o que estava
acontecendo, permanecendo na guarita, olhando o movimento de fora. Novamente o
Capitão falou: " Bate nele, bate nele, você não está ouvindo? ". Então o Ofendido se
afastou do Capitão e ficou no canto da parede. Aí o Capitão falou: " bate nele, seu
soldado leso " e começou a xingar o depoente. Então o Ofendido saiu da guarita para
procurar ajuda. Nesse momento, o Capitão segurou a gandola da farda do Ofendido e
o chacoalhou forte dizendo: " seu inútil, seu soldado leso, incompetente ". O
Ofendido conseguiu se desvencilhar, pediu para o soldado do banco lhe render e chamou o
Sargento e o Cabo da guarda, que, ao ali chegarem, tentaram entender o que estava
acontecendo. O Capitão só falava: " esse soldado incompetente, esse soldado
incompetente ". Quando o Capitão percebeu que estava todo mundo lá, retornou para sua
casa. O depoente relatou que o rapaz só ficou no local até o momento em que o Capitão
passou a chacoalhar o Ofendido; depois, foi embora. Disse, ainda, que os fatos foram
presenciados pelo Soldado VALTEM. O Ofendido negou conhecer o Capitão anteriormente, mas
disse que, no momento dos fatos, sentiu um teor alcoólico nele. Não soube identificar
se havia mais de duas pessoas no veículo. O quarto de hora do Ofendido era das 2h às 4h da
manhã. Depois do acontecido, o depoente ouviu falar que, naquele dia, estava ocorrendo uma
festa na casa do Capitão, com a presença de mulheres. Negou haver o registro das pessoas
que entraram na casa do Capitão, pois quem entra na vila dentro do veículo junto com o militar
não precisa se identificar. Disse que, em seu quarto de hora, não entrou nenhuma mulher com
destino à casa do Capitão. Negou que o Capitão tenha lhe falado algo sobre sua casa
ter sido invadida. Depois dos fatos não teve mais contato com o Acusado. O depoente contou
para o Major do Batalhão a respeito do ocorrido. Disse que não foi a primeira vez que tirou
serviço naquele local e negou ser comum a ocorrência de invasões naquela localidade.
Afirmou que se sentiu ofendido pelas palavras " leso " e " incompetente " e pelo
contato físico. Negou ter havido ferimentos. Não soube de quem se tratava a pessoa que
estava no lado do passageiro do carro do Capitão. Ficou sabendo, depois, pela equipe de
serviço, que o Capitão teria relatado que aquele indivíduo teria pulado o muro e invadido sua
residência. Perguntado sobre como funcionam os sistemas de rodízio dos quartos de hora,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
depoente disse que são duas horas na guarita, duas horas de descanso e duas horas no banco
de reação. No momento de descanso, não necessariamente precisa estar descansando;
portanto, mesmo estando em momento de descanso, o depoente viu o Capitão RENATO
adentrar a vila militar às 23h. Nesse momento, os vidros estavam abaixados e dentro do carro
estavam também dois rapazes (um deles o que posteriormente participou dos fatos ora em
questão) e uma mulher. Disse que, quando o militar adentra na vila militar como condutor do
carro, não tem motivo identificar as demais pessoas do veículo. O depoente relatou que a
desavença que ele viu foi quando o Capitão ordenou que o rapaz descesse do carro. Como
viu que a saída do rapaz foi pacífica, não houve nenhuma providência a ser tomada
pelo Ofendido. Disse que o Capitão tentou tomar sua tonfa para agredir o rapaz. Mas
não percebeu que ele teria agido dessa forma para se proteger, pois a situação
estava tranquila, não havia nenhum desentendimento mais grave.
No mesmo sentido se manifestaram as testemunhas de Acusação:
- ex-Soldado VALTEM DA SILVA FERNANDES JUNIOR (eventos 58 e 64 do processo nº 7000365-
18.2019.7.02.0002): Disse que, no dia dos fatos, estava no banco, no corpo da guarda. Viu o
carro do Capitão descendo e escutou gritos: " cadê meu celular ". Levantou-se para
ver. Pensou que o Capitão tinha flagrado o Soldado com seu celular. Mas o celular era do
passageiro, um rapaz. O Capitão falou para o Ofendido bater no rapaz. Porém, o
Soldado não quis bater e foi ao corpo da guarda chamar o depoente e pedir que ele
comunicasse o Cabo. Nesse momento, o Capitão chamou o depoente e pediu que ficasse em
posição de sentido. O Capitão disse, ainda, que o rapaz que estava como passageiro em seu
carro era um vagabundo. O rapaz foi embora. De acordo com o depoente, só havia uma
pessoa no veículo do Capitão; não havia ninguém atrás. Viu quando o passageiro
desembarcou do veículo, ficou parado na cancela e depois desceu a rua para ir embora. O
depoente relatou que o referido rapaz não identificado não retornou para a vila militar. Disse
que o rapaz falava para o Capitão pegar o celular. Afirmou que o passageiro não
portava armas e estava tranquilo, não aparentando ser uma ameaça à vila militar. De
acordo com o depoente, o passageiro não xingou o Capitão em nenhum momento. Era
o Capitão que chamava o rapaz de " vagabundo ". Relatou que o Soldado JULIO foi
chamar o depoente e o Capitão foi atrás dele, segurou a gandola dele e o
chacoalhou. Ato contínuo, o depoente desceu e chamou o cabo. O Capitão ficava
chamando o Soldado JULIO de " incompetente ". Nesse momento, o passageiro já tinha
ido embora. O depoente não soube se o capitão tentou pegar a tonfa do Soldado, nem soube
dizer se estava tendo uma festa na casa do Capitão. Afirmou que o Capitão tentou sair com o
veículo às 3h da manhã. Não escutou se o Capitão explicou ao Soldado JULIO o motivo pelo
qual pedia para bater no passageiro. Relatou que se aproximou do Capitão quando ele colocou
o depoente em posição de sentido, apresentando-se como Capitão, e, nesse momento,
percebeu que o referido oficial estava com cheiro de álcool. Não escutou nada
sobre invasão nem soube informar se existem interfones em todas as casas na Vila militar.
Disse que a distância entre a casa do Capitão RENATO e a portaria é de
aproximadamente trezentos metros e que, da portaria até a residência, não tem visão.
Destacou que o passageiro foi embora, não retornou à vila. Por fim, negou ter ouvido falar que
o Capitão RENATO havia tido alguma desavença anterior com o Ofendido.
- Cabo JOHN ALBERT BONFIM COSTA (eventos 59 e 65 do processo nº 7000365-
18.2019.7.02.0002): Disse que, no dia dos fatos, era o cabo da guarda. Estava no alojamento e
um dos soldados chamou o depoente, falando que estava ocorrendo uma discussão. O
depoente foi ao local, onde estavam o Soldado JULIO JESUS e o Capitão. Além disso, havia um
homem descendo sentido Avenida Autonomista. O depoente apresentou-se ao Capitão,
chamando-o como Sargento (já que não sabia a graduação) e este se apresentou como Capitão
RENATO JUNIOR. Perguntou o que tinha acontecido, tendo o Capitão falado que estava
ocorrendo uma confraternização em sua casa quando um rapaz invadiu o local e começou a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
ameaçar e a exigir dinheiro. O Capitão lhe relatou, ainda, que entraram no carro e foram em
direção ao banco e que, quando chegaram próximo do corpo da guarda, o Capitão teria falado
com o Soldado JULIO JESUS e descido do carro. No momento em que ele desceu do carro,
o depoente começou a conversar com o Capitão, falando que ele poderia ter corrido
ao corpo da guarda, já que estava sendo ameaçado e conseguiu sair do carro. O
Capitão, alterado, falou que a única vez que precisou do soldado, ele não ajudou. O
Soldado foi falar com o depoente, passando a situação. O depoente viu que o Capitão
estava alterado e embriagado. Pediu para o soldado do corpo da guarda chamar o
Sargento. O depoente se apresentou ao Capitão como cabo do 2º BPE. Nesse momento , o
Capitão começou a xingar o Soldado de " leso ", " lerdo " e o depoente ficou só
ouvindo. Quando o depoente se apresentou como militar da BPE, o Capitão entrou no carro e
foi embora. No intervalo, o Sargento Marcos chegou e começou a conversar com o Soldado
JULIO. De acordo com o depoente, o então Soldado VALTEM presenciou o fato. O
Sargento avisou ao Oficial de Dia do 4º BIL acerca do ocorrido. Então foram até a casa do
Capitão para tentar conversar, mas a casa estava escura; dava para ouvir que
existiam pessoas conversando lá, mas não ouviram o teor da conversa, pois não se
aproximaram do muro da casa. Na rua, tinham veículos. Na residência, só havia o Idea Prata do
Capitão. Perguntado se chegou a ver o suposto passageiro, o depoente respondeu que, como
estava dormindo quando os fatos se iniciaram, acordou desnorteado e saiu correndo. Viu um
homem descendo, andando normalmente, parecendo tranquilo. Não viu a face dele.
Falou para o Sargento que, se o rapaz estivesse ameaçando, tentaria fazer o
Soldado de refém. Os subordinados do depoente não relataram que o rapaz estava
armado ou que aparentava agressividade. O depoente chegou após o Capitão ter pegado
o soldado pelo pescoço. O Capitão disse ao depoente que estava sofrendo ameaça dentro do
carro. O Capitão falou sobre a invasão somente após o ocorrido. O depoente não
reparou se no muro da residência do Capitão havia arame farpado ou caco de vidro. Relatou
que só havia uma pessoa no veículo. Viu que, quando chegou, havia um rapaz à
frente do carro, descendo no sentido avenida; estava depois da cancela. O Soldado
disse que aquele rapaz era o único que estava no carro com o Capitão. O depoente não
sabe se existiam pessoas no banco traseiro. Não foi feita nenhuma revista no carro. Não se
recorda, mas acredita que o carro tinha vidro fumê.
- 3º Sargento MARCOS ORUÊ SANTOS (eventos 60 e 66 do processo nº 7000365-
18.2019.7.02.0002): Disse que, no dia dos fatos, estava de serviço como Comandante da
Guarda e, de madrugada, durante seu horário de descanso, foi acionado por um Soldado, um
motorista do serviço. Relatou que, de dentro do alojamento, escutou alguns gritos. Quando
saiu, foi ao Corpo da Guarda, mas o Capitão e o rapaz do veículo já não mais estavam lá. O
depoente visualizou o veículo indo em direção à residência do Capitão e, junto com o Cabo da
Guarda, se dirigiu até lá. Viu que o veículo estava lá na casa, na porta, estacionado. A
porta estava entreaberta e havia uma discussão dentro da casa, mas não conseguiu
escutar o teor do que estava sendo dito; escutou só a voz masculina. O depoente retornou
ao Corpo da Guarda e informou o ocorrido ao Oficial de Dia. O Soldado JULIO JESUS explicou ao
depoente o que havia acontecido: que o Capitão RENATO JUNIOR parou o veículo, estando em
discussão com um rapaz dentro do veículo; que pediu para o passageiro descer do veículo e
para o Ofendido bater no rapaz com a tonfa; que o Soldado, diante da situação, ficou estático;
que o Capitão pegou o Soldado pela gandola e o sacudiu, falando "bate nele com a tonfa". O
depoente escutou, do alojamento, os gritos do Capitão de " seu leso, seu
incompetente ". Não conseguiu ver quantas pessoas havia no interior do veículo. Era o
segundo serviço do depoente na vila militar. O 2º BPE estava auxiliando o 4º BIL. Nunca
tinha escutado nada acerca de invasões à vila militar. Após o episódio, o Capitão
procurou o depoente para comentar os fatos, por volta de 5h da manhã, momento
em que falou que o passageiro era um invasor, que entrou com uma faca na vila
militar, querendo extorquir o Capitão, ameaçando-o. O depoente perguntou se o Capitão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
estava com mais alguém na residência, que respondeu que estava com três colegas. O
Capitão lhe disse que, no interior do veículo, estava apenas com o passageiro. No
momento em que o Capitão RENATO JUNIOR foi falar com o depoente, estava sem odor etílico.
Contudo, o Cabo da Guarda informou que, no momento dos fatos, o Capitão estava com cheiro
de bebida alcoólica e vestindo outras roupas. O depoente não estava ciente de que estaria
ocorrendo uma confraternização na casa do Capitão. O depoente negou ter havido
pedido de intervenção da Guarda pelo Capitão ou pelos convidados. Não teve
conhecimento de que teria uma terceira pessoa, um churrasqueiro, civil, no banco
de trás do carro. Tem o registro de entrada e saída de moradores. A entrada de amigos,
provavelmente está registrada, mas não identificou os amigos dele. O depoente não sabe
informar se há interfones nas casas da vila militar. No caso de emergência, há o Plano
Geral de Defesa. As sentinelas ficam nos postos. Ao identificarem algum tipo de
ocorrência, acionam o Plano de Defesa e a guarnição toma os procedimentos de
defesa da vila militar.
Já o Acusado, Capitão RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR, negou a ocorrência do delito, apresentando outra
versão para os fatos (eventos 62 e 74 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002):
Disse que a acusação é falsa e que houve um certo exagero nas versões apresentadas. Alegou
que o que ocorreu foi mais um desentendimento do que um crime ou agressão e que
é a primeira vez que acontece. Relatou que estava fazendo um churrasco com três
mulheres e chamou um churrasqueiro. Em determinado momento, estavam bebendo
bebida alcoólica quando chegou uma pessoa estranha na casa. Acha que foi pelo muro,
já que é baixo e tem a visada direto para a área externa da vila. Disse já ter observado,
algumas vezes, pessoas tentando invadir a casa, como, por exemplo, menores
infratores, para pegar frutas. Afirmou que o sujeito entrou e começou a pedir
dinheiro. Pareceu dissimulado e estava agressivo. Negou ter passado por sua
cabeça acionar a guarda, tendo em vista a distância e a ausência de uma visão
direta. Pensou em entrar em luta corporal, reagir, expulsando-o de lá. Estava incomodado e
exaltado com a situação. Não existia diálogo. Relatou que o churrasqueiro e as três mulheres
entraram na frente dele e deram a ideia de entrar no carro dizendo que iriam sacar
dinheiro. Chegando na guarda, pediriam ajuda. E assim fez: ao chegar na frente da
guarda, pediu ajuda ao Soldado, dizendo que o rapaz o estava ameaçando. Pediu que o
soldado batesse nele para expulsá-lo dali. No entanto, o Soldado ficou sem ação,
paralisado, possivelmente por inexperiência. O interrogando tentou tomar o tonfa
dele, dizendo que iria resolver o assunto, já que o Soldado não estava fazendo nada.
Mas o Soldado não quis dar-lhe a tonfa. Com a chegada de outras pessoas, o sujeito
decidiu sair. O interrogando negou a existência de qualquer celular. Acredita que o rapaz
usou esse artifício para voltar à vila militar. Disse que, em algumas situações, o rapaz
fazia menção de que estaria armado, passando a mão pela cintura. E que era quase
impossível acionar a guarda pela casa, porque não tem rádio nem interfone. Tentaram
dissimular a situação para que o rapaz acreditasse que pegariam o dinheiro. O interrogando
negou ter chacoalhado o Soldado. Disse que entrou na frente do Soldado, tentando
tomar a tonfa, momento em que houve um contato físico. Afirmou que, em nenhum
momento, pensou em ofender ou agredir o Soldado e que pode ter se exaltado
naquela situação de tensão. O incidente foi por volta de 3h da manhã. O rapaz saiu dizendo
que iria voltar. Pensou que o rapaz iria pular o muro de novo. O interrogando afirma ter
voltado para a guarda para explicar o que tinha acontecido; isso, por volta de 5h da
manhã. Chamou o comandante e o cabo da guarda, explicando o que havia acontecido. Disse
que, quando se deparou com o rapaz, ele estava em um tom meio agressivo, com
gírias, pedindo dinheiro. Parecia que era para usar drogas. Pedia em um tom de
ameaça e foi se exaltando. Ficava pressionando, cobrando e ameaçando. Resolveram,
então, adotar essa estratégia para tirá-lo de lá, fingindo que pegariam o dinheiro. O
interrogando disse que não possui arma de fogo. Negou que o invasor tivesse conversado com

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
as mulheres. Disse que o foco do rapaz era o interrogando; ele via que a única fonte de
dinheiro era ele. Na saída, quando colocaram o rapaz para fora, ele veio com essa conversa de
celular. O interrogando negou que havia celular do rapaz na casa. Disse que só
conhecia uma das mulheres que lá estavam; as outras eram amigas dela. Afirmou que,
na residência (no PNR), morava sozinho. Relatou que, no veículo, quando se deslocaram
para a portaria, o interrogando foi como motorista, o rapaz no banco do passageiro
e o churrasqueiro no banco traseiro. Disse que, no momento da invasão, perguntou às
pessoas se conheciam o rapaz, ao que elas negaram. O interrogando negou ter escutado
barulho de pessoa pulando o muro e disse que a porta estava aberta. Afirmou que não
chegou a fazer boletim de ocorrência nem a pedir a instauração de inquérito policial
militar, pois o rapaz já tinha ido embora e, caso assim fizesse, podia prejudicar os
moradores da vila militar, já que perguntariam sobre a segurança do local. Disse que
foi aberta uma sindicância, inicialmente. Relatou que, em outras ocasiões, a falta de
segurança da casa já havia sido relatada para o Comando. De acordo com o
interrogando, às 23h ingressou na vila militar com uma das mulheres; as outras já estavam lá.
Disse que, durante o churrasco, entrou e saiu, algumas vezes, da vila militar. Afirmou que, com
os moradores, não existe tanta burocracia na identificação; é mais flexível. Pontou que possui
insulfilm no carro e que, após identificado o veículo, abrem a cancela. Disse que não chegou a
comunicar a guarda sobre os convidados, pois há muita fofoca. Afirmou que as mulheres foram
embora em um veículo branco. O interrogando alegou que não deu voz de prisão
porque ficou tenso na hora; foi uma situação inédita para ele e ficou na dúvida sobre
o que fazer. Pediu para expulsarem o rapaz de lá, de uma forma intempestiva. Disse que o
certo teria sido que o interrogando e o rapaz tivessem sido detidos pela guarda, para a
apuração dos fatos. Afirmou que, no momento dos fatos, tinha bebido, mas não estava
completamente embriagado. Negou ter chacoalhado ou xingado o Soldado. Pontuou
que não acionou o PDA porque não havia como, uma vez que estava sendo coagido.
Não identificou que o soldado estava como sentinela do posto. Negou conhecer a pessoa
que invadiu sua casa e negou ter ingressado com ela na vila militar. Disse que, no
momento dos fatos, a guarda inteira estava dormindo. Afirmou que sua esposa não sabia sobre
a confraternização.
Corroborando a versão apresentada pelo Acusado, assim se manifestou a testemunha de Defesa, o civil
FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA LIMA (eventos 61 e 73 do processo nº 7000365-18.2019.7.02.0002):
Disse que, no dia dos fatos, foi chamado para ser churrasqueiro na casa do Capitão.
Ingressou na vila militar, por meio de Uber, por volta de meia noite. Disse que, quando chegou
à vila militar, o Uber se identificou, mas não sabe dizer se o Uber ou algum militar interfonou
para a casa do Capitão. Disse que, na casa do Capitão, estavam ele e três meninas. Não havia
nenhum homem. Não se recorda do nome delas. O depoente afirmou que, ao chegar lá, foi
fazer o churrasco; só ficou na churrasqueira, na parte externa da casa, e pegou as carnes na
cozinha. Relatou que apareceu, depois, um indivíduo na churrasqueira, tendo o
Capitão perguntado se o depoente o conhecia, que negou, assim como as meninas.
Disse que, depois, o Capitão começou a discutir com esse rapaz. Não sabe o teor da
discussão. Ambos falavam alto. Não sabe se o indivíduo portava arma. Viu o rapaz
mexendo na camisa. Mas negou que ele tenha anunciado assalto. Negou também que
o rapaz tenha comido o churrasco. O depoente disse que o rapaz não conversou com as
meninas e, em um momento, as meninas falaram que ele estava pedindo dinheiro. O depoente
não queria se meter. Teve a ideia de chamar o Capitão para sacar o dinheiro no banco
e, no momento em que estivessem na guarita, pediriam ajuda para os soldados. As
meninas disseram que o rapaz pediu dinheiro para o Capitão. De acordo com o depoente,
entraram no carro: o rapaz no banco do passageiro e o depoente no banco de trás. Chegando
na guarita, o Capitão desceu para pedir ajuda aos soldados. O depoente não viu o rapaz
utilizando a arma contra o Capitão. Na portaria, o Capitão desceu nervoso e foi pedir
ajuda ao soldado que estava na guarita. O rapaz ficou dentro do carro. O soldado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
estava virando o rosto e o Capitão estava tentando pegar o cassetete do Soldado.
Disse que o carro do Capitão era prata e com vidro escuro (fumê). Relatou que permaneceu no
veículo quando o Capitão foi pedir ajuda ao Soldado. O rapaz desceu do carro quando viu
que outros soldados estavam chegando e não retornou mais, foi embora. O depoente
não ouviu sobre história de celular. Depois disso, voltou à casa do Capitão para arrumar as
coisas e foi embora de Uber. As mulheres, cerca de vinte a trinta minutos depois, pegaram o
carro e foram embora. Relatou que o Capitão, ao pedir ajuda, tentou tomar o cassetete
do soldado para resolver a situação. Dizia: "me dê esse cassetete". Não lembra de o
Capitão ter falado nada sobre invasão. O depoente relatou que o rapaz estava
agressivo, alterado. Não sabe se alguma das mulheres era parente do Capitão. Disse que a
hora da confusão foi, mais ou menos, de duas e pouco às três horas da manhã. O depoente não
conhecia o Capitão. As mulheres eram jovens, de vinte a vinte e sete anos. Na
confraternização, não presenciou a prática de atos sexuais; disse que ficaram apenas bebendo.
Não sabe como o sujeito apareceu. Disse que, em sua saída, por volta de 5h da manhã,
acionou o Uber da casa do Capitão com o próprio celular e foi caminhando para a área externa
da vila militar pegar o carro do aplicativo. Disse que, nessa saída, não foi parado por ninguém,
apesar de haver um militar sentado. Afirmou ter tomado três ou quatro latinhas de cerveja
durante o serviço.
Observa-se, portanto, haver um conflito entre as versões apresentadas. Enquanto o Ofendido e as
testemunhas de Acusação ressaltam a ocorrência de violência física e verbal, o Acusado nega o delito e, junto
com a testemunha de Defesa, traz para os autos um novo elemento: uma suposta ameaça que o Réu estaria
sofrendo no momento dos fatos, a indicar que ele teria agido amparado pelo estado de necessidade.
A princípio, essa dissonância poderia trazer dúvidas à elucidação do caso. No entanto, uma análise atenta dos
depoimentos supracitados nos permite chegar a algumas importantes conclusões.
Inicialmente, é imperioso perceber que o depoimento do Ofendido é bastante verossímil e coerente com o que
foi afirmado pelas testemunhas militares. Ressalte-se que, diferentemente do que argumenta a Defesa, o fato
de haver imprecisões quanto a questões secundárias aos fatos não é suficiente para desqualificar os
depoimentos prestados em Juízo. Caso contrário, raramente a prova testemunhal seria de alguma utilidade
para o Direito.
Ademais, não se afigura minimamente razoável a afirmação da Defesa no sentido de que o Ofendido e as
testemunhas militares ficaram melindrados pela ordem veemente do Acusado e, assim, movidos por um
"corporativismo (...) muito comum estre Cabos e Soldados", teriam se posicionado contra esse Oficial. Ora,
colocar em xeque depoimentos testemunhais única e simplesmente porque foram prestados por subordinados
em desfavor de seus superiores significaria fazer uma hierarquização de provas, o que é de todo inaceitável
em nosso atual ordenamento jurídico.
Dito isso, tem-se que, no presente caso, a essência da narrativa exposta na Denúncia foi muito bem
confirmada pelos depoimentos do Ofendido e das testemunhas militares, não deixando dúvidas de que o
Acusado realmente segurou o Ofendido pela gandola e o sacudiu, chamando-o de "incompetente" e "leso".
Não se ignora que o Réu negou essa agressão e disse que se tratou de mera discussão em que ele entrou em
contato físico com o Soldado apenas ao tentar tomar-lhe a tonfa. No entanto, trata-se de alegação isolada, que
não encontra guarida em nenhum outro elemento dos autos. De fato, nem mesmo a testemunha de Defesa,
que afirma ter presenciado os fatos, sequer se pronunciou acerca da ocorrência, ou não, da agressão. Por outro
lado, como visto, as testemunhas militares que estavam presentes no momento do ocorrido confirmaram a
citada conduta agressiva do Acusado.
Cumpre-nos, então, observar o que dispõe o art. 175 do CPM, in verbis:
" Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do
crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159."
Para que fique caracterizado o delito previsto no art. 175 do CPM, é necessário que o agente tenha prévio
conhecimento da qualidade de inferior da vítima e que aja com vontade livre e consciente contra a integridade
física do subordinado.
No presente caso, é cristalino que o agente tinha ciência da condição de inferior do Ofendido. De fato, o próprio
Acusado, em seu interrogatório, deixa claro que sabia que o militar a quem ele supostamente foi "pedir ajuda"
era um Soldado. E dos depoimentos das testemunhas militares é possível inferir que foi exatamente em razão
dessa consciência de sua superioridade hierárquica que o Capitão se sentiu no direito de dar ordem ilegal ao
Ofendido - para que batesse no rapaz que estava como passageiro no carro - e de agredi-lo verbal e
fisicamente.
Quanto à alegação da Defesa no sentido de que a ausência de lesões físicas compromete a materialidade
delitiva, há de se observar que o crime de violência contra inferior é de mera conduta. Assim, ele se aperfeiçoa
com a simples agressão, independentemente do resultado lesivo. A lesão não constitui elemento do tipo. Na
verdade, sua ocorrência acarreta - além da aplicação da pena pelo crime de violência contra inferior - a
aplicação da pena pelo crime de lesão, conforme dispõe o parágrafo único do supracitado art. 175 do CPM.
Portanto, uma vez demonstrado que o Acusado se utilizou de sua condição de superior para, livre e
conscientemente, praticar violência física e verbal contra o Ofendido, ainda que daí não tenham decorrido
lesões, configurado está o delito de violência contra inferior.
Não obstante essa plena subsunção da conduta do Capitão RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR ao que dispõe o
art. 175 do CPM - subsunção em relação à qual o Acusado e sua Defesa se viram diante de poucos argumentos
-, há de se analisar a suposta ocorrência do estado de necessidade justificante. Afinal, a maior parte dos
esforços defensivos foi em demonstrar que o agente estava sob situação de perigo e que, por isso, sua conduta
seria plenamente justificável.
Em relação a essa questão, observa-se que a versão apresentada pelo Acusado, e confirmada pela testemunha
de Defesa, é repleta de importantes incoerências e inverossimilhanças que causam bastante estranheza, quais
sejam:
O Réu, de modo isolado, alega que era comum a invasão de casas na Vila Militar, enquanto as testemunhas
1.
militares relatam o contrário;
O Acusado, Capitão do Exército, acompanhado de três mulheres jovens e de outro homem (o
2.
churrasqueiro), ainda que desarmado, sequer tentou imobilizar ou, pelo menos, expulsar o suposto
invasor. Por outro lado, não teve qualquer receio em agredir o Ofendido;
Apesar de justificar sua anterior inação no temor de que o rapaz estivesse armado, o Réu não teve o mesmo
3.
medo quando desceu do carro, deu ordens para o Soldado agredi-lo e tentou tomar a tonfa do militar a fim de
bater no invasor;
Ao invés de buscar ajuda no Corpo da Guarda ou de acionar o Plano de Defesa da OM, o Réu acreditou que a
4.
melhor maneira de se livrar do invasor era solicitar a ajuda de uma sentinela que estava na guarita da Vila
Militar;
O objetivo do Acusado era se ver livre do suposto invasor, mas, ao chegar na guarita, limitou-se a ordenar que
5.
o Ofendido agredisse o rapaz, não buscando somar seus esforços a essa ação, tampouco os do churrasqueiro,
que supostamente permaneceu inerte no banco de trás do veículo;
Diferentemente do que alega o Réu, deflui dos depoimentos das testemunhas militares que não foi
6.
detectada qualquer atitude ameaçadora por parte do rapaz invasor. Na verdade, relatam que ele
aparentava estar bastante tranquilo, inclusive quando pediu que o Acusado pegasse o celular que
havia esquecido em sua casa e depois quando saiu andando calmamente da Vila Militar;
No momento dos fatos, em que dava ordens ao Soldado e lhe agredia, o Réu sequer citou a ocorrência da
7.
suposta invasão. Apenas cerca de duas horas depois dos fatos é que ele procurou o Comandante da Guarda a
fim de relatar esse episódio;
Não obstante apontar a ocorrência de grave ameaça contra si, o Réu disse que não chegou a fazer
8.
boletim de ocorrência nem a pedir a instauração de inquérito policial militar, sob a justificativa de
que o invasor já tinha ido embora e de que, caso assim fizesse, poderia prejudicar os moradores da vila

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
militar, já que perguntariam sobre a segurança do local;
O Réu não identificou as mulheres que ele afirma que estavam em sua casa, deixando, assim, de se
9.
beneficiar de depoimentos que, em tese, confirmariam sua versão dos fatos, caso ela fosse verídica;
Apesar da afirmação de que a testemunha de Defesa - o churrasqueiro - estava no banco de trás do carro no
10.
momento dos fatos, ninguém verificou sua presença ali.
Constata-se, dessa forma, serem bastante relevantes as inconsistências do que foi afirmado pelo Acusado em
sua defesa, o que impede que se sustente a versão de que ele estava em situação de perigo, tanto mais
quando se observa que o único elemento dos autos a confirmar essa alegação consiste no depoimento de uma
testemunha cuja real presença no momento dos fatos é por demais controversa.
Ora, como sabemos, o estado de necessidade justificante, previsto no art. 43 do CPM - e alegado pela Defesa
em suas Razões -, deve ser concebido como um estado de perigo atual, não solucionável de outro modo,
admitindo-se, em tais circunstâncias, um dano imediato configurado pela lesão ao bem tutelado, conforme se
depreende da dicção do dispositivo em questão, in verbis:
"Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito
seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal
evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo."
No presente caso, como visto, os elementos dos autos convergem no sentido de que não foi constatada
qualquer agressividade ou ameaça por parte do rapaz que estava de carona no carro do Acusado, de modo que
sua presença ali não caracterizou "perigo certo e atual", elemento caracterizador do estado de necessidade.
Sendo assim, nada havia naquela situação a abonar a atitude do Capitão RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR.
Na verdade, o que se observa é que o Réu, aparentemente embriagado e insatisfeito com algo feito pelo rapaz
que estava como passageiro em seu carro - rapaz esse que não lhe parecia ser um completo desconhecido -,
deu ordem para que o Soldado agredisse tal pessoa. E, diante da prudente atitude desse militar, que,
observando a ausência de qualquer real situação de perigo, negou cumprimento a essa ordem ilegal, o
Capitão, covardemente, passou a chacoalhar esse inferior hierárquico e a proferir xingamentos contra ele.
Quanto à alegação da Defesa no sentido de que "o Apelante fez uso de forças de expressão", não havendo
nelas o intuito de ofender o Soldado, "mas apenas de pedir-lhe ajuda de uma forma mais enérgica", trata-se de
uma tentativa de banalizar a conduta agressiva do Acusado. Não se afigura minimamente razoável que seja
entendido como "força de expressão" o ato de xingar um inferior de "leso" e "incompetente". Tampouco o ato
de segurar o Ofendido pela gandola e sacudi-lo pode ser tomado como um mero pedido de ajuda "de forma
mais enérgica", tanto mais quando se constata a não comprovação de que o Réu enfrentava qualquer situação
de perigo naquele momento.
Por conseguinte, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do Acusado. Ainda que tenha agido "no
calor das emoções", isso não exclui a constatação de que ele, propositalmente, agrediu de forma covarde um
inferior hierárquico.
Também não assiste razão à Defesa quando requer, subsidiariamente, o reconhecimento de que o Réu agiu
culposamente. De fato, além de o dolo, como visto, ter sido suficientemente demonstrado, não se pode ignorar
que, dentre os elementos necessários à caracterização do delito na modalidade culposa, está a tipicidade, ou
seja, a lei penal deve expressamente prever a forma culposa do crime, conforme dispõe o art. 33, parágrafo
único, do CPM. E isso não é o que se verifica no caso do crime de violência contra inferior, que só comporta a
modalidade dolosa.
Ainda de modo subsidiário, a Defesa requer a desclassificação da conduta para mera transgressão disciplinar.
Porém, isso se torna inviável diante do já demonstrado fato de que a conduta praticada pelo Acusado violou o
bem jurídico previsto no art. 175 do CPM, qual seja, a disciplina militar, adequando-se perfeitamente à
descrição típica do referido diploma legal.
Cumpre ressaltar que é bastante reprovável que um superior hierárquico, ainda que fora de seu horário de
trabalho, comporte-se da forma como a retratada nestes autos. Trata-se de atitude que, ao implicar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 17:59:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2147dcff8e
desnecessário constrangimento físico e moral ao Ofendido, mostra-se como não condizente com a necessária
preservação da disciplina e da autoridade militar, trazendo à tropa o nefasto efeito da reprovação e da
indignação.
Aceitar que xingamentos e agressões físicas sejam proferidos contra inferiores diante de indignação com o não
cumprimento de ordens - quanto mais de ordens ilegais - soa atentatório às fundamentais obrigações militares
de observar e primar sempre pelo valor e pela ética militares, consubstanciado no dever, no pundonor e no
decoro da classe.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defesa do Capitão do Exército
RENATO FERREIRA COELHO JUNIOR para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.